Tribunal: TJES
Processo: 5012179-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012179-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ONEZINO CONSTANTINO DE MATTOS
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA –

RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1.
A pretensão recursal consiste na modificação da base de cálculo de fixação dos honorários de sucumbência que consta do dispositivo do acórdão julgado por esta C. Câmara, após o trânsito em julgado da ação.

2.
Não tendo se valido do instrumento correto e no momento adequado, a agravante pretende extemporaneamente rever a base de cálculo de fixação dos honorários alegando se tratar de simples inexatidão material, passível de correção após a sentença, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC. Ocorre que o caso dos autos não se enquadra propriamente no conceito de erro material ou de forma, tratando-se de erro de conteúdo do julgamento proferido, que, a propósito, poderia ser sanado mediante alegação de contradição via embargos declaratórios.

3.
Transitada em julgado a sentença, não se afigura possível a alteração da base de cálculo, conforme decisões colhidas do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios. Nesta toada, mostra-se perfeitamente adequada a decisão proferida pelo juízo primevo, pois a via correta para a modificação pleiteada seria a oposição de embargos de declaração ainda em segundo grau, ou ainda de recursos excepcionais em caso de desprovimento dos aclaratórios.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5012179-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ONEZINO CONSTANTINO DE MATTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogados do(a) AGRAVADO: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR - ES22486-A, TAIS XAVIER DE CASTRO FARIA - ES24960-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face de decisão com cópia no evento ID nº 3902052, proferida pelo d. juízo da Vara de Marataízes, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” que lhe move
ONEZINO CONSTANTINO DE MATTOS
, indeferiu o pedido de modificação da base de cálculo dos honorários após o trânsito em julgado.

Nas razões recursais de evento ID nº 3902037, alega a agravante, em síntese, que:
(I)
fora condenada em primeiro grau ao pagamento de indenização no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com manutenção da sentença pelo Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da apelação;
(II)
o acórdão que julgou a apelação, em sua parte dispositiva, alterou a forma de fixação da verba honorária, que havia sido fixada em primeiro grau com base no valor da condenação, para que passasse a ser calculada com base no valor da causa;
(III)
“a majoração da verba de sucumbência deveria observar o parâmetro fixado pelo juízo de primeiro grau (valor da condenação e não o valor da causa), cabendo frisar que o recurso de apelação interposto pelos patronos do ora Agravado, que almejavam a majoração dos honorários advocatícios com base no benefício econômico, não foi conhecido”.

Com base nestes fundamentos, a agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para o fim de obstar a produção de efeitos da decisão recorrida.

Decisão proferida no evento ID nº 4465260 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo à irresignação.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no evento ID nº 5015598, pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

Denota-se dos autos que, na origem,
ONEZINO CONSTANTINO DE MATTOS
ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, obtendo julgamento de parcial procedência para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, decorrentes do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 3412176 e condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a requerida/agravante interpôs recurso de apelação, o qual restou conhecido e desprovido por esta C. Terceira Câmara Cível. Todavia, o acórdão, ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, tomou como base o valor da causa, sendo que a fixação no juízo primevo ocorreu sobre o valor da condenação.

Transitado em julgado o acórdão
e tendo os autos sido remetidos à Vara de origem, a agravante requereu ao juízo de primeiro grau a retificação da base de cálculo dos honorários de sucumbência, alegando se tratar de erro material que não preclui e pode ser reconhecido
ex officio
.

O juízo
a quo
, ao apreciar o pleito, consignou que não seria viável apreciar o requerimento ante o trânsito em julgado, conforme certificado à fl. 205 dos autos. É contra esta decisão que a agravante se insurge no presente agravo.

Dito isso, observa-se que a agravante pretende,
após o trânsito em julgado
, modificar a base de cálculo de fixação dos honorários de sucumbência que consta do dispositivo do acórdão julgado por esta C. Câmara. Nesta toada, mostra-se perfeitamente adequada a decisão proferida pelo juízo primevo, pois a via correta para a modificação pleiteada seria a oposição de embargos de declaração ainda em segundo grau, ou ainda de recursos excepcionais em caso de desprovimento dos aclaratórios.

Nada obstante, não tendo se valido do instrumento correto e no momento adequado, a agravante pretende extemporaneamente rever a base de cálculo de fixação dos honorários alegando se tratar de simples inexatidão material, passível de correção após a sentença, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC. Ocorre que o caso dos autos não se enquadra propriamente no conceito de erro material ou de forma, tratando-se de erro de conteúdo do julgamento proferido, que, a propósito, poderia ser sanado mediante alegação de contradição via embargos declaratórios.

Transitada em julgado a sentença, não se afigura possível a alteração da base de cálculo, conforme decisões colhidas do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO OMISSO NESSE PONTO. TRÂNSITO EM JULGADO. FIXAÇÃO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME. COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. I – Impossibilidade de se condenar a parte vencida, já em fase de execução, em honorários relativos ao processo de conhecimento, em vista do trânsito em julgado da decisão, sob pena de afronta ao princípio da coisa julgada. (Precedentes)
II – Havendo, no processo de conhecimento, omissão do julgado quanto à fixação dos honorários advocatícios, caberia à parte a oposição de embargos declaratórios a fim de supri-la.
III – A violação a dispositivo constitucional não pode ser objeto de recurso especial, porquanto matéria própria de apelo extraordinário para a Augusta Corte. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp n. 661.880/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/9/2004, DJ de 8/11/2004, p. 297.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. 1.
O cumprimento de sentença deverá seguir os parâmetros estritamente delineados no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada material.

Não por outro motivo que as partes podem se valer de meios de insurgência à matéria decidida, mediante a interposição dos recursos cabíveis em tempo e modos oportunos.
2. A
modificação da base de cálculo de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença representa clara violação à segurança jurídica e à estabilização das relações postas à apreciação, de modo que, conquanto se possa argumentar equívoco ou erro material quanto à fixação da base de cálculo de honorários advocatícios, tal fato não é capaz de superar o instituto da coisa julgada
, a se concluir que os sujeitos processuais devem arcar com os consectários da decisão, sob pena de constante instabilidade jurídica. 3. Recurso provido.(Relator (a): Paulo César Caminha e Lima; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 17/02/2020; Data de registro: 17/02/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.